Tribunal: TJPA
Processo: 0002985-30.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002985-30.2018.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: PAULO ROBERTO RODRIGUES MENDES, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 155, §4º, I E II, DO CPB. PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NO TOCANTE A AUTORIA DELITIVA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua-PA, que absolveu o acusado Paulo Roberto Rodrigues Mendes da conduta tipificada no art. 155, §4º, Incisos I e IV, do Código Penal, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. A acusação requer a condenação do apelado pugnando pela reforma da sentença absolutória.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Avaliar a comprovação ou não de provas suficientes para demonstrar a ocorrência do crime de furto qualificado.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. Restando evidenciada a fragilidade do conjunto probatório mais especificamente no que diz respeito a autoria delitiva, constatou-se que esta restou duvidosa. Forçoso assim o reconhecimento do princípio in dúbio pro reo. Sentença absolutória mantida.

IV –
DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso do Ministério Público para manter a sentença absolutória de primeiro grau exarada em favor do apelado, com fulcro no artigo 386, VII do Código de processo Penal, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação penal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua-PA, que absolveu o acusado Paulo Roberto Rodrigues Mendes da conduta tipificada no art. 155, §4º, Incisos I e IV, do Código Penal, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por entender que o acervo probatório não evidenciou que o denunciado praticou o delito narrado na denúncia
.

O Órgão Acusador pleiteia a condenação do apelado pugnando pela reforma da sentença absolutória, requerendo sua condenação pelo crime de furto qualificado. Pede, assim, o provimento do apelo para ser o recorrido condenado no crime já tipificado anteriormente.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o custus legis opinou pelo conhecimento e provimento da apelação, com a condenação do apelado pelo crime capitulado na denúncia.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que,
“
no dia 07 de março de 2018, por volta das cinco horas e quarenta e cinco minutos, o Indiciado PAULO ROBERTO RODRIGUES MENDES, em concurso de agentes, subtraiu, mediante destruição e rompimento de obstáculo, em prejuízo de Raimundo Sérgio Soares de Carvalho, uma carteira porta cédulas, a quantia de R$ 15,00(quinze reais) e o som marca Panasonic subtraído do veículo Chevrolet Classic LS, placa OFR-2107, ano/mod. 2012/2013, cor verde, chassi 9BGSU19PODC102357, Renavam 0048461413-4, fato ocorrido na Arterial 18, próximo ao Portugal, Cidade Nova, Ananindeua/PA
”
.

É a síntese dos fatos.

Como se infere, o órgão acusador pugna pela reforma da decisão de primeiro grau para condenar o apelado pelo crime de furto qualificado, capitulado
no
art. 155, §4º, Incisos I e IV, do Código Penal, tendo em vista a existência de provas suficientes de autoria e materialidade do crime.

Não merece razão o apelante, divergindo do parecer ministerial.

No tocante ao arcabouço probatório constante dos autos, constata-se que
referido pleito não merece prosperar, tendo em vista que que não há provas suficientes para imputar ao réu a prática delitiva em comento. Ao revés, o que pode ser verificado são apenas especulações sobre o ocorrido, através da palavra da vítima, a qual foi prestada unicamente em fase inquisitorial, o que não configura prova idônea, em razão de não ter sido corroborada em juízo, sendo seu depoimento elemento de fundamental importância para a definitiva constatação do feito.

Imperioso destacar também que os únicos depoimentos produzidos perante o Juízo correspondem somente às alegações dos policiais, os quais não presenciaram o suposto acontecimento criminoso, acarretando dúvidas acerca do ocorrido.

Conforme elucidado pelo juízo singular, no tocante a materialidade e autoria do crime, quando da prolação da sentença absolutória, o Magistrado de primeiro grau fundamentou de forma escorreita, que as
provas judiciais, são extremamente imprecisas obstando a expedição de um édito condenatório em desfavor do denunciado por haver atmosfera de dúvida quanto a sua culpabilidade que não restou dissipada no curso da instrução processual
. Ademais, a
vítima não foi ouvida em juízo, tendo as testemunhas de acusação afirmado que na condição de policiais foram acionados pela vítima, a qual comunicou um furto em seu carro apontando o réu como o seu autor, porém não recordaram de mais detalhes da ocorrência em razão do lapso temporal.

Vale salientar, nesse caso, com relação ao princípio constitucional da presunção de inocência, que é dever da parte que acusa, no caso o dominus litis, de comprovar o fato delituoso e a inversão do estado de inocência do réu, para que se declare a sua culpa.

Outrossim, o art. 155 do CPP, assevera, por oportuno, que, o juiz firmará seu entendimento através da livre apreciação das provas constantes nos autos, igualmente consideradas. Portanto, desde que os elementos de convicção se firmem na conclusão lógica da existência do fato delituoso e de quem seja seu autor, a materialidade e a responsabilidade devem ser reconhecidas, sendo almejada dessa forma, a busca real pela verdade.

Por derradeiro, havendo dúvidas quanto à efetiva comprovação da autoria do crime imputado ao apelado, a consequência é a sua absolvição, pois uma condenação exige prova robusta, o que não foi evidenciado no presente caso, devendo ser mantida a sentença absolutória exarada em favor do apelado, em todos os seus termos.

Ante o exposto, divergindo do parecer ministerial, conheço o recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 17/10/2024